Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717643-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DELAMORA AGRAVADO: RONALDO BARROSO D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório, manifeste o(a) Agravante sobre a PERDA DE OBJETO do presente Recurso, face ao feito ter sido sentenciado no Juízo de Origem, consoante Certidão do ID 39375266. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator